Tribunal: TJES
Processo: 0000762-68.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-68.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO VIEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000762-68.2020.8.08.0017
Origem
: Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara
APELANTE
: SEBASTIÃO VIEIRA DE OLIVEIRA
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FAUNA. ARTIGO 29,
CAPUT
, E PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO E POSSE DE PETRECHOS DE CAÇA SEM AUTORIZAÇÃO COMPETENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E INVERSÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AFASTAMENTO. FEITO CHAMADO À ORDEM NA ORIGEM. VÍCIOS SANADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INTEGRALMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL PARCIAL CONSONANTE COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE (SÚMULA 231 DO STJ). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra SEBASTIÃO VIEIRA DE OLIVEIRA, com o objetivo de apurar a responsabilidade penal do denunciado pela prática das infrações ambientais tipificadas no artigo 29,
caput
, e § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 9.605/98. Alega o Ministério Público, em sua petição inicial, que no dia 12 de julho de 2020, por volta das 12h00min, na localidade rural de Melgaço, comarca de Domingos Martins/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, caçou, apanhou, guardou e manteve em cativeiro cinco pássaros da fauna silvestre nacional (dois coleiros, um tico-tico-rei-cinza, um sofreu e um azulão-da-amazônia), todos sem anilhas identificadoras e desprovido da licença ou autorização necessária dos órgãos ambientais. Para tanto, sustenta a parte requerente que foram apreendidos na residência do réu instrumentos de caça ativa, incluindo alçapões armados em árvores e armadilhas de rede, evidenciando o dolo e o envolvimento habitual com a captura ilícita de espécimes protegidos. Por fim, busca a parte demandante a condenação do acusado nas sanções dos dispositivos legais citados, além da fixação de valor mínimo para a reparação dos danos ambientais causados.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes nos seguintes termos,
in verbi
s:
"Isto posto, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, e por tudo o mais que dos autos consta e em direito permitido JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e, via de consequência, CONDENO o acusado SEBASTIÃO VIEIRA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, nas sanções previstas no art. 29, caput e § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98. [...] estabeleço como necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime em tela a pena-base de 06 (seis) meses de reclusão e multa. [...] Incide a atenuante da confissão, no entanto, a pena já fora aplicada em seu patamar mínimo legal. Não incidem outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena definitiva. [...] fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...] Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. [...] substituo a referida pena por uma restritiva de direito, de prestação pecuniária, no importe de um salário mímino vigente. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, vez que assistido pela Defensoria Pública."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, aduz a nulidade absoluta do feito por ausência de oferecimento tempestivo da resposta à acusação antes da colheita das provas, sustentando que a posterior inclusão da peça de forma genérica violou a ampla defesa e tornou o réu indefeso; ademais, aponta cerceamento de defesa por inversão na ordem das alegações finais, o que teria ensejado a contaminação da imparcialidade do juiz e do promotor naturais devido ao contato antecipado com as teses defensivas. No mérito, requer a fixação da pena definitiva em seu patamar mínimo e a concessão da justiça gratuita. Em contrapartida, o Ministério Público apresentou contrarrazões arguindo que o Juízo de primeiro grau saneou integralmente a marcha processual ao chamar o feito à ordem, receber a denúncia, abrir prazo para resposta à acusação e oportunizar a renovação das alegações finais defensivas após a manifestação do
Parquet
. Sustenta a inexistência de prejuízo fático à defesa e pugna pela manutenção integral do édito condenatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se os atropelos procedimentais verificados na origem — consubstanciados no recebimento tardio da denúncia e na apresentação concomitante da resposta à acusação com alegações finais — configuram nulidade absoluta insanável por cerceamento de defesa, apta a invalidar a sentença; e
(ii)
estabelecer se o conjunto probatório documental e testemunhal colhido possui robustez suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de cativeiro e caça de animais da fauna silvestre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No cenário processual penal pátrio, a declaração de nulidade de um ato reclama a demonstração inequívoca de prejuízo efetivo para a defesa do acusado, em estrita consonância com o princípio fundamental do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, e consolidado na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

6. No caso vertente, conquanto tenha havido irregularidade inicial na sequência dos atos instrutórios, verifica-se que a Magistrada chamou adequadamente o feito à ordem antes de prolatar o provimento final. Recebeu formalmente a exordial acusatória, determinou a intimação da defesa para apresentar a resposta à acusação e concedeu novo prazo para a formulação de alegações finais defensivas em forma de memoriais, assegurando que o réu se manifestasse por último no processo.

7. A tese recursal de contaminação subjetiva do julgador ou do órgão ministerial pelo conhecimento precoce das linhas de defesa carece de amparo científico-jurídico e de demonstração factual. O juiz natural e o promotor de justiça atuaram nos estritos limites de suas atribuições funcionais, e a regularização oportuna do procedimento expurgou qualquer potencial lesivo à ampla defesa. Restando ausente o prejuízo concreto, a rejeição das preliminares de nulidade é medida que se impõe.

8. A materialidade e a autoria dos delitos contra a fauna silvestre restaram sobejamente demonstradas ao longo da instrução processual. O Boletim Unificado nº 42725127, acompanhado do minucioso relatório fotográfico, comprova a apreensão de cinco espécimes protegidos por lei (dois coleiros, um tico-tico-rei-cinza, um sofreu e um azulão-da-amazônia) na posse direta do sentenciado.

9. Os depoimentos seguros prestados em Juízo pelos policiais militares ambientais sob o crivo do contraditório ratificam que as aves eram desprovidas de anilhas identificadoras e que alçapões encontravam-se ativamente armados na propriedade do agente, revelando a prática deliberada da caça e da manutenção em cativeiro.

10. A confissão judicial do réu, ainda que parcial, confere contornos de certeza à imputação criminal ao admitir que possuía os animais e as gaiolas sem qualquer espécie de autorização ou licença dos órgãos fiscalizadores competentes (IBAMA), subsumindo-se perfeitamente sua conduta aos preceitos do artigo 29,
caput
, e § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

11.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal cominado à infração — 6 meses de reclusão (detenção) e 10 dias-multa. Na segunda fase do método trifásico, embora reconhecida a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP), a sanção penal não pode sofrer redução aquém do mínimo abstrato fixado pelo legislador, nos termos da torrencial jurisprudência consolidada na Súmula nº 231 do Superior Tribunal Justiça.

12. Correta e proporcional a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária arbitrada em um salário mínimo, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos traçados pelo artigo 44 do Código Penal, revelando-se medida socialmente recomendável e suficiente para a prevenção e repressão do delito ambiental.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intactos todos os termos da respeitável sentença condenatória de primeiro grau.

14. Sem custas e honorários de advogado, visto que o réu restou vencido em âmbito de recurso criminal, rito no qual não se cogita de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, permanecendo mantida a dispensa de custas deferida na origem em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública do Estado.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)